Tribunal: TJDFT
Processo: 0742222-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742222-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: EUFLAVIO CESAR PEREIRA MENDES, EDNA NAZARE MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S/A contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0722477-35.2022.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por EDNA NAZARE MENDES e EUFLAVIO CESAR PEREIRA MENDES em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, visando à cobrança dos danos morais fixados na Ação Civil Pública, proposta pelo MPDFT no 2015.01.1.136763-2 (CNJ 0039812-55.2015.8.07.0001), que tramitou na 22 a Vara Cível de Brasília. Esses danos morais são decorrentes da não entrega do lazer completo prometido pela ré, pela enganosidade da publicidade e seu descumprimento. A decisão de ID 132256092 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte credora, tendo esta recolhido as custas no ID 132894807. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no ID 137611313, alegando a falta de interesse da agir em virtude do habite-se ser datado de 11/09/2014 e da parte credora ter adquirido a sua unidade em 05/09/2015, estando ciente, dessa forma, da inexistência de área de lazer no referido empreendimento. Aduz ainda o excesso de execução, uma vez que o valor correto seria R$ 26.717,83, e não R$ 42.219,58. A parte executada depositou, no ID 137611317, o valor total buscado pela parte credora, mas requereu a restituição do valor depositado a maior, caso a sua alegação de excesso de execução seja acolhida. Resposta da parte exequente, no ID 139698178, alegando que a ACP, em comento, visou defender os direitos dos moradores que adquiram o imóvel na planta, ou que, ao adquirirem após o habite-se, ainda o fizeram com a promessa da construtora em ver construídas as áreas de lazer, desde que essa compra tenha ocorrido antes da distribuição da inicial da ação civil pública, isto é, 01/12/2015, que é o seu caso. Alega que, em momento algum, os consumidores cogitaram que a MRV não entregaria os espaços, até mesmo porque somente no decurso da Ação Civil Pública foi que se realizou uma perícia oficial demonstrando que não havia espaço no empreendimento para a construção das áreas, e os consumidores não tinham noção disso quando receberam o empreendimento. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, rejeito a alegação de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade ativa dos credores, uma vez que estes adquiriram o seu imóvel, em 05/09/2015, antes da distribuição da inicial da Ação Civil Pública, em 01/12/2015. Apenas com a propositura dessa Ação Civil Pública é que foi realizada uma perícia oficial, demonstrando que não havia espaço no empreendimento para a construção das áreas de lazer, não podendo, assim, a parte executada alegar que os credores tinham ciência disso, já que compraram a sua unidade antes da propositura da referida ação. Não há que se falar também em excesso de execução, uma vez que a parte executada não incluiu, na sua planilha, à pág. 07 do ID 137611313, os juros de mora devidos pela fixação dos danos morais, estando, assim, corretos os cálculos apresentados pela parte credora no ID 139698179. Cabível ainda a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, pois o depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS. 1. O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes desta Corte. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1381973, 07259653520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, rejeito a impugnação da parte executada e homologo o valor do débito indicado pela parte credora no ID 139698179, no valor de R$ 52.366,02, atualizado até o dia 13/10/2022. Observo que a parte executada não depositou o valor referente à multa e aos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, sendo cabível o prosseguimento do feito em relação ao valor remanescente do débito. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, expeça-se alvará de levantamento de valores da quantia indicada no ID 137611317 em favor da parte credora. Após, fica a parte credora intimada para apresentar a planilha atualizada do débito no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Sustenta a Agravante, em suma, que há excesso na aplicação das penalidades do art. 523, § 1°, do CPC. Diz que os Agravados distribuíram o Processo 0722477-35.2022.8.07.0001, pleiteando a execução de R$ 42.219,58, e foi intimada pessoalmente para pagamento do montante indicado, cujo “AR” foi juntado aos autos em 2.9.2022. Esclarece que, em 21.9.22, depositou o valor já atualizado, de R$ 43.713,77, tendo, portanto, respeitado o prazo de 15 dias úteis estabelecido pelo art. 523 do Código de Processo Civil. Alega, assim, não serem devidas as penalidades do art. 523, §1°, do CPC, pois o depósito foi realizado tempestivamente. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do presente recurso, de modo a obstar a continuação dos atos executivos. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para afastar as penalidades do artigo 523, §1o, do CPC sobre o valor do débito. Preparo comprovado (Ids. 42160148-42160149). Decido. A Agravante pede que a r. decisão agravada seja sobrestada, aduzindo ser indevida a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo no particular aspecto. Assim dispõe o artigo 523, §§ 1°, 2° e 3°, do Código de Processo Civil: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. §1° Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. §2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no §1o incidirão sobre o restante. §3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” Em juízo provisório, considero que se aplicam as penalidades previstas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil ao caso, pois não houve o pagamento voluntário da dívida, mas mera garantia do juízo, insuficiente para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios questionados. Como se sabe, o objetivo da multa e dos honorários instituídos no referido dispositivo é trazer efetividade às decisões judiciais, criando um mecanismo punitivo à parte que as descumprir, a fim de estimular e, em certa medida, compelir o devedor a satisfazer, voluntária e tempestivamente, a obrigação que lhe foi atribuída. Na espécie, aplicam-se a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1°, do Código de Processo Civil, pois o valor depositado constitui mera garantia, e não pagamento do débito. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora